Tribunal: STF
Processo: Rcl 91915
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Mossoró/RN alega ter a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo n. 0808095-25.2024.8.20.5106, aplicado equivocadamente a tese jurídica estabelecida no ARE 835.833 (Tema 800/RG), bem como inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema 793/RG).

Relata tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pleiteia a realização de “nefrolitotripsia percutânea e posteriormente ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação e posterior retirada de duplo J”.

Afirma que o procedimento cirúrgico em questão está incorporado ao SUS e classificado no SIGTAP como de média/alta complexidade, cuja execução compete apenas à Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) e, não, ao ente municipal.

Esclarece que, mesmo diante da comprovada inexequibilidade da obrigação por parte do Município, a Turma Recursal confirmou a sentença de procedência do pedido, impondo-lhe o dever de realizar a cirurgia requerida.

Pontua que o órgão reclamado aplicou equivocadamente o decidido no Tema 800 da Repercussão Geral para obstar o trânsito do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise de controvérsia que, notoriamente, dispõe de repercussão geral.

Defende, ainda, que a autoridade reclamada violou as diretrizes firmadas no Tema 793/RG, pois manteve a responsabilidade exclusiva do Município de Mossoró/RN pela realização do procedimento cirúrgico, deixando de observar as regras de repartição de competências do SUS.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à parte reclamante.

Cuida-se, originariamente, de demanda judicial proposta em face do Município de Mossoró/RN, objetivando a realização de procedimento cirúrgico denominado “nefrolitotripsia percutânea e posteriormente ureterorrenolitotripsia flexível a laser + colocação e posterior retirada de duplo J”, em caráter emergencial, para fins de tratamento de cálculo renal (CID 10: N20).  

A sentença de procedência foi mantida em sede recursal, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MOSSORÓ em face de sentença proferido pelo Juízo de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, por meio da qual o ente recorrente foi condenado a realizar o procedimento cirúrgico da Nefrolitotripsia Percutânea e uma Ureterorrenolitotripsia Flexível a Laser + Colocação De Duplo J e Posterior Retirada de Duplo J. 
Em suas razões recursais (Id. 27861546), o recorrente alega que somente é responsável pela realização dos procedimentos de baixa complexidade, bem como pela inserção do paciente na fila de regulação do procedimento demandado. 
Ademais, aduz que sendo o procedimento cirúrgico fornecido pelo SUS, não existe razão para se privilegiar a parte demandante em prejuízo dos demais pacientes que, ao contrário do autor, submeteram-se ao trâmite administrativo necessário e aguardam sua vez para realizar a cirurgia. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja afastada a sua responsabilidade na execução do procedimento sob exame. 
[...]
Incontroversa a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico prescrito ao demandante (Ids. 27861436 e 27861437), somando-se ao seu delicado estado de saúde, tendo em conta que há risco de lesão de órgão ou comprometimento de função e que há elementos para indicar a realização do procedimento de nefrolitotripsia flexível associado ao implante de cateter duplo J em caráter de urgência”, nos termos da Nota Técnica - favorável - emitida pelo Natjus (Id. 27861448):
[...]
Nesse sentido, acertadamente ponderou o Juízo de primeiro grau: “[...] Como pode se notar, demonstrada a necessidade dos procedimentos médicos consoante prescrição médica acostada, havendo verossimilhança sobre a impossibilidade econômica de o autor arcar com as despesas de saúde em referência, impõe-se reconhecer a procedência do pedido, para confirmar parcialmente a liminar antes deferida.” (destaco). 
Por fim, no que diz respeito à responsabilidade para arcar com o procedimento que pleiteia o recorrido é sedimentado que a garantia do direito à saúde, é solidária entre os entes federativos, razão pela qual não é fator impeditivo, portanto, que a parte pleiteie e/ou direcione o seu cumprimento a um determinado ente.
[...]
Outrossim, em relação à possível violação ao princípio da igualdade, em que o ente réu afirma que outros pacientes com a mesma doença não seriam submetidos ao mesmo tratamento, há de se mencionar que a jurisdição é inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal, de forma que a todos que a buscarem, nas exatas condições do recorrido, também deverão receber da justiça a resposta devida ao seu pleito. 
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Com condenação em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (eDoc. 6, fl. 195-199) (Grifei)

Em seguida, suscitando violação aos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, bem como ao decidido no Tema 793/RG, o Município de Mossoró/RN interpôs recurso extraordinário (eDoc. 6, fl. 200-217), que, no entanto, teve seguimento negado pela aplicação da tese jurídica assentada no Tema 800/RG.

A decisão de inadmissibilidade recursal foi posteriormente mantida no julgamento do agravo interno, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ PRESIDENTE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LASTRO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 800 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FEITO SEM TRANSCENDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
[...]
Nas razões recursais (Id. 34628417), o agravante sustenta: (a) a existência de repercussão geral da matéria discutida, alegando relevância jurídica e social do tema; (b) o preenchimento dos requisitos para admissibilidade do recurso extraordinário, incluindo o prequestionamento da matéria constitucional; (c) a necessidade de revisão da decisão que negou seguimento ao recurso. 
[...]
De plano, tenho que o recurso não comporta provimento, eis que a decisão recorrida fez a correta análise do caso e aplicou nele o entendimento jurisprudencial prevalecente. 
No Tema 800, a Suprema Corte fixou a tese de que “Recurso Extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. Assim está ementado o supracitado julgado: 
[...]
Conforme disposto no art. 102, §3º, da Constituição Federal, para que um Recurso Extraordinário seja admitido, é imprescindível que a questão constitucional envolvida tenha repercussão geral. A jurisprudência do STF, no âmbito dos Juizados Especiais, já se consolidou no sentido de que, em causas de competência desses juizados, apenas excepcionalmente se verifica a repercussão geral (ARE 835833 RG, Tema 800), o que não é o caso dos autos. 
No caso, o interesse jurídico é puramente subjetivo do agravante, não havendo nele qualquer transcendência ou repercussão coletiva. Assim, tenho que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, porquanto aplicou corretamente o Tema 800 do STF ao caso, por força do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Ademais, em nenhum momento durante toda a instrução processual o agravante comprovou não possuir responsabilidade pelo procedimento pleiteado, como ser ele de competência do Estado do RN, limitando-se a alegações genéricas. 
Ante ao exposto, com arrimo no art. 11, X, “a” e ”b” do Regimento interno das Turmas Recursais (Resolução 55/2023), voto por conhecer e negar provimento ao agravo interno, para manter a inadmissibilidade do recurso com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. (eDoc. 6, fl. 252-255) (Grifei)

Verifica-se que a autoridade reclamada, reputando ausente a repercussão geral da matéria, obstou a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte pela aplicação do Tema 800/RG, cuja tese jurídica assim dispõe:

A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.

Contudo, da análise dos autos, é nítida a existência de discussão das partes a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, como, também, sobre o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro no processo.

O caso concreto, portanto, abrange a matéria apreciada por este Tribunal no RE 855.178 (Tema 793/RG), julgado pela sistemática da repercussão geral e no qual se estabeleceu o seguinte entendimento vinculante:  

 Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Como bem pontuado pelo reclamante em suas razões iniciais, 

a utilização do Tema 800 como atalho para dispensar o exame da repercussão geral em demanda que, por suas características, jamais poderia ser subsumida àquele precedente, agrava ainda mais o vício: além de usurpar a competência do STF, a Turma Recursal o fez mediante aplicação analógica manifestamente equivocada de tese firmada em contexto fático, jurídico e processual radicalmente diverso. Inverte-se, assim, a lógica do sistema: em vez de a jurisprudência do STF pautar as decisões dos órgãos inferiores, um precedente do STF é instrumentalizado para impedir que o próprio STF examine uma questão constitucional relevante e urgente.

Evidentemente, não há que se cogitar na aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral (tese processual genérica) a situações em que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e firmou tese jurídica de mérito para solucionar controvérsia de índole constitucional, como é o caso das demandas judiciais envolvendo responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

A propósito, esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de ser “incabível, portanto, aplicação de tese mais genérica que afasta a repercussão geral do recurso (Tema 660), quando o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria recorrida em outro tema específico, suscitado pelos reclamantes, inclusive nas razões do recurso extraordinário” (RCL 80.352 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/08/2025).

Nesse contexto, revela-se teratológico o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 800/RG, por suposta falta de transcedência ou repercussão coletiva da demanda originária.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 0808095-25.2024.8.20.5106) e determinar a realização de um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário do Município de Mossoró/RN, agora com observância ao Tema 793 da Repercussão Geral.

4. Comunique-se à Turma Recursal reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente